Tribunal: TJPA
Processo: 0010164-55.2010.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10255 - Invalidez Permanente
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010164-55.2010.8.14.0051

APELANTE: JOSILANDE PEREIRA DA SILVA

APELADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DISCUSSÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. RECUSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos do Pedido de Cumprimento de Sentença, que extinguiu o processo;

2. As razões recursais voltadas a impugnar os cálculos judiciais não comportam neste momento processual, porquanto precluído o direito de discussão, sendo defesa a tentativa veiculada no apelo em momento posterior à homologação dos cálculos. Máxime diante de decisão não impugnada, que declarou tal preclusão;

4. Restando caracterizada a preclusão consumativa da discussão proposta, deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos;

5. Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 14ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 29/04/2024 a 07/05/2024, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
A
pelação Cível
(Id. 16132735)

interposta por
JOSILANDE PEREIRA DA SILVA
contra sentença (Id. 16132727) que, nos autos do
Pedido de Cumprimento de Sentença
formulado em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS, extinguiu o processo e determinou a expedição de requisição de pequeno valor – RPV.

Em suas razões, o apelante sustenta que o executado não cumpriu devidamente a obrigação de fazer relativa à implantação do benefício previdenciário, tendo olvidado o período anterior a 1/7/2020, desde 1/3/2020, consoante encartado no título exequendo, tendo o cálculo homologado contemplado a verba até a competência de 02/2020. Assenta cuidar-se de erro material, que deve ser retificado de ofício, não havendo falar-se em preclusão consumativa. Requer o provimento do recurso com a reforma da sentença nos termos recursais.

Contrarrazões ausentes consoante certidão de Id. 16132741.

Feito distribuído à minha relatoria.

Manifestação do Ministério Público declinando da intervenção face o interesse particular envolvido na lide (Id. 16168576).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos do Pedido de Cumprimento de Sentença, que extinguiu o processo, nos termos a saber:

“Compulsando os autos, observa-se decisão final transitada em julgado fixando o pagamento de quantia. Com a expedição da(s) RPV(s), calhou notícia do cumprimento do julgado, sobretudo com depósito da(s) quantia(s) devida(s) (ID. Num. 87298582 - Pág. 1 e Id. Num. 94349967 - Pág. 1). Consta requerimento de expedição do(s) correspondente(s) alvará(s) de levantamento.

Com isso, tendo havido o depósito de quantia para fins de pagamento e inexistindo inconformismo quanto ao valor do débito apurado/depositado, é caso de determinar a expedição de alvará(s) para levantamento da(s) importância(s) e extinguir a fase de cumprimento da sentença, em razão da irrestrita satisfação do crédito.

PELO EXPOSTO, nos termos do art. 513 e art. 924, II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito. Publicada a presente decisão, EXPEÇA-SE imediatamente o(s) competente(s) alvará(s) em favor da(s) parte(s) credora(s), observando a irrestrita legitimidade.”

A sentença extinguiu o processo em virtude da expedição de RPV (Id. 16132705) e o correspondente cumprimento da execução mediante o depósito de Id. 16132720, no valor de R$ 33.216,55 (trinta e três mil, duzentos e dezesseis reais e cinquenta e cinco centavos), tendo sido superada a discussão de cálculos na lide.

Entendo pertinente percorrer o processo para circunstanciar as razões recursais, com as anotações seguintes:

O acórdão exequendo (Id. 2300051), que condenou o executado ao implemento de benefício previdenciário com pagamento de valores retroativos, transitou em julgado em 17/12/2019, consoante certificado no Id. 2626668.

Em despacho de Id. 16132680, o juízo determinou a intimação da autora, que requereu o cumprimento da sentença e juntou os cálculos no Id. 16132682, recebido pelo juízo no Id. 16132685.

O executado impugnou os cálculos e requereu a expedição de RPV no montante de R$ 26.617,27 (vinte seis mil, seiscentos dezessete reais e vinte sete centavos).

Foi certificada a ausência de manifestação do exequente no Id. 16132689.

Em requerimento de Id, 16132692, o exequente anuiu com os cálculos e com os recolhimentos a partir de julho/2020, apresentando o valor atualizado na ordem de R$ 42.335,19 (quarenta e dois mil, trezentos e trinta e cinco reais e dezenove centavos).

Em decisão de Id. 16132694, o juízo homologou os cálculos incontroversos dos autos e determinou a expedição de RPV.

O exequente apresentou impugnação aos cálculos, apontou erro temporal na implementação do benefício (ora postulado) e requereu a revisão da homologação no ID. 16132696; e o executado impugnou o cumprimento de sentença no Id. 16132698.

Em decisão de Id. 16132699, o juízo proferiu decisão declarando a preclusão da discussão proposta pelas partes e determinou o cumprimento da decisão de Id. 16132694.

A exequente requereu a expedição de RPV, nos termos da decisão do juízo (Id. 16132702.

Expedida certidão de trânsito em julgado da decisão em 7/7/2021 (Id. 16132704), com expedição do RPV no valor de R$-26.617,27 (vinte e seis mil seiscentos e dezessete reais e vinte e sete centavos) – Id. 16132705.

O desenho dos autos se mostra suficiente a se inferir a preclusão da matéria recursal. Isto porque, além de não impugnar a decisão homologatória do juízo, o exequente se manifestou expressamente anuindo com os termos decididos e requerendo seu cumprimento.

Além disso, a decisão que declarou a preclusão em voga não foi impugnada, selando, portanto, o tempo de discussão da matéria.

Desta feita, a proposição reiterada em momento posterior, que reverbera nos termos da apelação, afigura-se claramente inadequada, tanto no tempo quanto no espaço, porquanto esta via judicial não se presta a impugnar a decisão que, de fato, discutiu a preclusão da matéria.

A sentença impugnada, em verdade, guarnece caráter exauriente do processo, já que apenas extingue o feito após o cumprimento de todas as fases processuais. Logo, sua impugnação se mostra deslocada na tentativa de reavivar o que já perecido dos autos.

O argumento que afasta a preclusão sob o pálio de erro material nos cálculos não prospera, já que deveria ter sido trazido à lide a seu tempo, em oposição àquela decisão que declarou a preclusão do direito. Logo, a questão não orbita mais o erro material em si, mas sim a própria tese de preclusão, que restou estabilizada pela inércia das partes.

Sendo assim, caracterizada a preclusão consumativa da discussão proposta, não há retoques a se proceder na sentença, pelo que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento à apelação
, para manter a sentença que extinguiu a execução, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 29 de abril de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 09/05/2024